Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA (ARTIGO 833, VI, CPC). RELATIVIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS (ARTIGO 833, X, CPC). PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO CLIENTE. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença entendeu que a quantia recebida a título de indenização securitária relativa a seguro de vida (artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil) é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, autorizando, no entanto, a penhora para pagamento de honorários advocatícios, em função de sua natureza alimentar. Em consequência, deferiu parcialmente o pleito da agravada para penhora no rosto dos autos em que cobrada a referida indenização securitária pelo devedor.

2. O artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil é expresso quanto à impenhorabilidade do seguro de vida. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.354/RS, relativizou a impenhorabilidade absoluta do seguro de vida, adotando um limite para impenhorabilidade a fim de permitir a satisfação, ainda que parcial do credor, sem comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família. Dessa forma, por analogia ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, reconheceu ser impenhorável o valor da indenização securitária até a quantia de 40 salários mínimos.

3. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, entretanto, o recebimento do valor a esse título não tem preferência em relação ao crédito do cliente exequente, por se tratar de verba acessória, razão pela qual não pode preterir ou preceder o recebimento do principal.

4. Assim, no caso analisado, a penhora no rosto dos autos, em que o devedor busca o recebimento de indenização securitária, somente pode prevalecer em relação ao que exceder 40 salários mínimos, mesmo no que se refere a cobrança dos honorários advocatícios.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.